Tribunal: STF
Processo: RE 92737
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-04
Data de publicação: 1984-09-04

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA REFERENTE A EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
SENDO INCABIVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO PARA REEXAME DE QUESTÃO REFERENTE A EXECUÇÃO
POR TÍTULO JUDICIAL, AINDA NA VIGENCIA DO ANTERIOR REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART-308, VI), INVIAVEL,
CONSEQUENTEMENTE, O APELO ÚLTIMO EM CASO DE MANDADO
DE SEGURANÇA REFERENTE A INCIDENTE OCORRIDO NO
CURSO DE EXECUÇÃO DAQUELA NATUREZA.